Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741577-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS ANDRE SANTOS DE VASCONCELOS, LUCIANA TAVARES DE SOUZA FALCAO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator